Tribunal: STF
Processo: AI 701567
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. Ofensa 
   indireta ou reflexa à Constituição Federal. Reexame de fatos e 
   provas. Incidência da Súmula nº 279/STF. Negativa de prestação 
   jurisdicional. Não ocorrência. Aplicação do artigo 543, § 1º, do 
   Código de Processo Civil. Inaplicabilidade. Recursos Especial e 
   Extraordinário inadmitidos na origem. Precedentes.
1. A afronta aos 
   princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, 
   da ampla defesa e do contraditório, da motivação dos atos decisórios,
   dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se 
   dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, seria 
   indireta ou reflexa.
2. Para se concluir de forma diversa do que 
   assentado no acórdão recorrido, necessário seria o reexame de fatos 
   e provas constantes dos autos, inviável na via eleita. Incidência da 
   Súmula nº 279 desta Suprema Corte.
3. A jurisdição foi prestada 
   pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada. 
   No artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se exige que o 
   órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa, 
   mas que fundamente as razões que entendeu suficientes à formação de 
   seu convencimento. 
4. O artigo 543, § 1º, do Código de Processo 
   Civil, somente se aplica quando os recursos especial e 
   extraordinário forem ambos admitidos, o que não ocorreu na 
   espécie.
5. Agravo regimental desprovido.